Tribunal: TJDFT
Processo: 0714379-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. LEI COMPLEMENTAR 123 DE 2006. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA COM CTN. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADES. INCLUSÃO DE SÓCIO NA EXECUÇÃO. INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese artigo 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar n.o 123/2006, em princípio, estabelecer a responsabilidade solidária dos sócios, a fim de eventualmente responderem posteriormente pela falta do cumprimento de obrigações tributárias, referida norma deve ser interpretada à luz da regra geral de responsabilização prevista nos artigos 134 e 135 do CTN.
2. À luz do entendimento do STJ, a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância a acarretar a responsabilidade solidária do sócio-gerente, sendo indispensável a comprovação quanto à ocorrência de irregularidades praticadas.
3. Não basta o simples inadimplemento do tributo, com a falta de seu recolhimento, a fim de que se redirecione o feito executivo, com amparo no art. 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar n.o 123/2006, sendo ainda imprescindível a comprovação de irregularidades a serem apuradas em processo administrativo ou judicial. Precedente do STJ.
4. À luz do entendimento jurisprudencial sobre a matéria e ante as especificidades do caso, tem-se que o registro de extinção da sociedade empresária sem qualquer prévia comprovação pelo Distrito Federal quanto à efetiva ocorrência de irregularidades no encerramento da pessoa jurídica, não autoriza a inclusão automática e direta do sócio-gerente como executado.
5. Indevido considerar apenas o inadimplemento das obrigações tributárias como hipótese de infração à lei e dissolução irregular, uma vez que o caput do art. 9o da Lei Complementar n.o 123/2006 possibilita a baixa da pessoa jurídica, independentemente da regularidade das obrigações tributárias, salientando apenas a possibilidade de eventual responsabilização dos sócios/administradores por tais obrigações, a serem apuradas antes ou após o ato de extinção, observados os parâmetros matrizes de responsabilização previstos nos artigos 134 e 135 do CTN.
6. Recurso conhecido e não provido.